Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711149-77.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID DOS SANTOS FREIRE IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GIOVANNI FAQUINELI PEROSA em favor de DAVID DOS SANTOS FREIRE, denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o, parágrafo 3o, da Lei 12.850/13; art. 1o, caput, da Lei 9.613/98 (uma vez); art. 171 (por trinta e sete vezes); art. 297 (por três vezes), art. 299 (por treze vezes); e art. 304 (por treze vezes), todos do Código Penal (CP). O impetrante sustenta que o presente habeas corpus baseia-se em fatos novos, no sentido de que, ao revisar a prisão preventiva, o juiz a quo, revogou a prisão dos corréus Rafael e Edilson, mas manteve a prisão do paciente, mesmo Rafael tendo status de chefe da organização criminosa. Aduz que o paciente “confessou todo seu envolvimento na suposta organização criminosa em audiência de instrução e julgamento, demostrando total interesse na resolução do processo, porém só sua confissão, bem como, o excesso de prazo para o julgamento da ação penal não foi suficiente para sua soltura assim como a dos demais que se encontravam presos”. Afirma que a decisão é desprovida de fundamentação que justifique a manutenção da prisão do paciente e a revogação da prisão dos outros réus, sendo que foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, considerando que o paciente é arrimo de família, provê o sustento de quatro filhos menores e de uma esposa ainda de resguardo sem qualquer auxílio financeiro, sendo que a sua filha recém-nascida, encontra-se hospitalizada em uma UTI pediátrica, motivo pelo qual necessita de sua assistência. Afirma que o paciente exerce o labor de comerciante, em uma academia situada no Arapoangas e uma loja de troca de óleos de veículos, comércios esses que proveem da legalidade e são devidamente regularizados, de modo que afastam qualquer tese ou fundamentação de que poderiam confundir patrimônios com as supostas condutas delituosas aqui apuradas. Salienta que, pela comprovação de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e pelos laços familiares engendrados, conclui-se que o paciente não se furtaria a aplicação da lei penal, nem mesmo ao cumprimento das restrições processuais. Assevera que os crimes apurados são patrimoniais ou contra a fé-pública e não geram perigo à saúde pública ou atentam contra a pessoa ou ostentam gravidade social. Aponta que a prisão preventiva foi decretada a fim de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, mas, desde a decretação da prisão temporária, não há novas notícias de crimes, não há novos elementos probatórios que demonstrem ou caracterizem a continuidade da atividade delituosa. Menciona a ausência de contemporaneidade da cautelar, pois, “no caso dos autos, verifica-se que a prisão já foi eficaz para o fim a que foi deferida (cessação da suposta continuidade delitiva), não devendo mais subsistir, uma vez que as autoridades policiais já realizaram o interrogatório dos investigados e ouviram os envolvidos, com quebra do sigilo fiscal das contas bancárias, bloqueios de ativos financeiros, apreenderam mercadorias, veículos, fecharam supostos comércios/depósitos, e realizaram o que consideraram pertinente para a investigação, isto é, EXAURIRAM a INVESTIGAÇÃO”. Sustenta excesso de prazo na formação da culpa, pois “a prisão do paciente já completou 01 ano e mais duas audiências foram marcadas para a data de 12 de janeiro e 02 de fevereiro de 2023, onde a prisão já vai ter ultrapassado 01 ano 03 mês até que tenha um possível julgamento, tendo em vista o prazo para alegações finais, bem com, a demora com que vai ser feita uma sentença num processo complexo onde existe vários réus”. Em liminar, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. Este o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. A legalidade da prisão preventiva já foi exaustivamente analisada no julgamento dos Habeas Corpus n. 0711124-98.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Conveniência da instrução criminal. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Causa complexa, com multiplicidade de acusados (12 réus). Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1421089, 07111249820228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 15/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus EDILSON FERNANDES DO VALE e RAFAEL SILVA DA COSTA, não ficou demonstrado, de plano, que são idênticas as situações fático-processuais. Confiram-se os fundamentos da decisão que revogou a prisão dos corréus e manteve a do paciente: Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/19, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção das prisões preventivas de DAVID DOS SANTOS FREIRE, EDILSON FERNANDES DO VALE e RAFAEL SILVA DA COSTA. Consta na peça acusatória que os réus integrariam grupo criminoso voltado à prática de variados crimes, como estelionato, falsificação de documentos, receptação qualificada, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em que pese a gravidade dos fatos imputados, a manutenção das prisões de RAFAEL e EDILSON não mais se justifica, considerando as datas das prisões (01/12/2021 e 29/03/2022) e o encerramento da instrução no dia 02/02/2023, restando superada a possibilidade de interferência na colheita da prova. Além disso, as folhas de antecedentes de RAFAEL e EDILSON não registram envolvimento recente em crimes graves, de modo que não há elementos que evidenciem o risco de reiteração delitiva. Portanto, a custódia cautelar deve ser revogada, desde que os réus fiquem vinculados ao presente processo, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por outro lado, a custódia cautelar do réu DAVID DOS SANTOS FREIRE ainda se faz necessária, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que, a par da grave acusação de prática dos crimes previstos no art. 2o, parágrafo 3o, da Lei 12.850/13; art. 1o, caput, da Lei 9.613/98 (uma vez) e do Código Penal art. 171 por trinta e sete vezes; art. 297 por três vezes, art. 299 por treze vezes; art. 304 por treze vezes, todos do Código Penal, DAVID é reincidente e portador de maus antecedentes, com condenações definitivas pelos delitos de furto qualificado e posse/porte de arma de fogo de uso restrito. Patente, portanto, a concreta ameaça à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante da possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado. Forte nessas razões, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de DAVID DOS SANTOS FREIRE. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Trata-se processo complexo, em que 12 agentes figuram no polo passivo da Ação Penal n. 0711481-97.2021.8.07.0005, com dezenas de testemunhas arroladas e tendo como pano de fundo grupo criminoso cujos membros se dedicam a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Ademais, o andamento do processo de origem, disponível na intranet, informa que, em 2/2/2023, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo declarada encerrada a instrução. Na esteira da Súmula n. 52/STJ, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador